Tribunal: TJES
Processo: 5035774-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035774-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IRINEU MONICO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLOS CONSIGNADOS EM ATA DE AUDIÊNCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES. ATIVAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA EM NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5035774-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: IRINEU MONICO.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLOS CONSIGNADOS EM ATA DE AUDIÊNCIA COM CIÊNCIA DAS PARTES. ATIVAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA EM NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face de
IRINEU MONICO
. Em petição inicial (aditada), a parte Autora, aposentado por invalidez e deficiente visual, sustenta a ativação fraudulenta de uma linha telefônica pré-paga no Estado de Goiás, que facilitou a contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto ao Banco Pan. Buscando o cancelamento da linha e danos morais.

2.
Proferida decisão que deferiu tutela para suspender a linha telefônica. A Recorrente comprovou o cumprimento.

3.
Contestação, acompanhada de telas sistêmicas, alegou preliminares de impossibilidade da inversão do ônus da prova, ausência de pretensão resistida e perda do objeto. No mérito, sustentou inexistência de falha no serviço, ausência de nexo causal e inexistência de danos morais, afirmando que a linha não pertence ao autor.

4.
Sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos: confirmou a liminar determinando o cancelamento da linha telefônica; e condenou a Ré ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00). O juízo singular rejeitou a responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos decorrentes da fraude bancária por ausência de nexo causal direto.

5.
A Requerida interpôs recurso inominado, alegando cerceamento de defesa pela inclusão de protocolos na ata da audiência de instrução e julgamento sem prazo para manifestação. No mérito, sustenta a inexistência de prova da titularidade da linha pelo autor (alegando pertencer a terceiro), fortuito externo, ausência de nexo causal, e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

6.
Em contrarrazões, o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a falha no serviço da Recorrente que impediu a solução administrativa do problema e facilitou a fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
Definir se: (i) deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa pela inclusão de protocolos administrativos em ata de audiência de instrução e julgamento sem prazo para manifestação da Recorrente; (ii) houve falha no serviço. ao permitir a ativação fraudulenta de linha telefônica, configurando fortuito interno; (iii) o valor danos morais (R$ 5.000,00);

III. PRELIMINAR

8. Preliminar de Nulidade da Sentença (Cerceamento de Defesa).
O recorrente sustenta a nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, alegando que protocolos foram incluídos na ata da audiência de instrução e julgamento sem que lhe fosse oportunizado prazo para manifestação. A preliminar não prosperou. Conforme o termo de audiência (ID 15465497), o patrono da Recorrente estava presente quando foram inseridos os protocolos em ata, não há registro de objeção ou pedido de prazo para manifestação naquele momento. Tal conduta se coaduna com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade que regem os JECs (Lei nº 9.099/95). Logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9
. A relação jurídica estabelecida é de consumo (Arts. 2º e 3º, CDC), incidindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 14, CDC).

10.
A ativação fraudulenta de linha telefônica ((62) 99906-6932) em nome do Recorrido, sem sua autorização e mediante utilização de seus dados, configura falha na segurança do serviço. Em que pese a alegação da Recorrente de que a linha estaria em nome de terceiro Warley de tal" (ID 15465502 , 5), tal alegação não foi comprovada por meio de documentação idônea, descurando-se a Recorrente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC).

11.
Caracterizado o fortuito interno, pois a fraude decorre de vulnerabilidade intrínseca ao sistema de segurança da prestadora de serviço, que permitiu o cadastro da linha utilizando indevidamente os dados do consumidor, em localidade distante de seu domicílio. Tal falha gerou transtornos administrativos significativos ao Recorrido (pessoa idosa e com deficiência visual), que foi obrigado a buscar a via judicial após inúmeras tentativas frustradas de solução. A sentença acertadamente afastou a responsabilidade da Recorrente pela fraude bancária subsequente por ausência de nexo causal direto, mas manteve a responsabilidade pela falha na ativação e pela exposição do consumidor ao risco, o que se confirma.

12.
No que tange aos danos morais a situação vivenciada, marcada pela falha na segurança dos dados e pela ineficácia das tentativas administrativas, ultrapassa o mero dissabor. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes da fraude facilitada pela linha (ainda que a responsabilidade principal recaia sobre a instituição financeira do empréstimo) somam-se à necessidade de movimentar o Judiciário para solucionar problema que deveria ter sido resolvido pela Recorrente, justificando a reparação extrapatrimonial. O
quantum
de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando redução.

13.
Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), confirmando a responsabilidade objetiva da Recorrente pela falha na prestação do serviço (fortuito interno) e mantendo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

15. Condeno
a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)

___________

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação imediata ou pedido de prazo para análise de documentos citados em ata de Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) implica a preclusão da matéria, rejeitando-se a preliminar de cerceamento de defesa.

2. A ativação fraudulenta de linha telefônica em nome do consumidor, decorrente de vulnerabilidade do sistema de segurança, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço (Art. 14, CDC) pela falha na segurança e exposição do consumidor ao risco.

3. A falha na segurança de dados que obriga consumidor idoso e vulnerável a buscar a via judicial para solucionar fraude e reverter transtornos administrativos excede o mero dissabor, justificando a condenação por dano moral em quantum que atenda aos critérios da razoabilidade e do caráter punitivo-pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 14; CF, Art. 5º, LIV; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55;.

Apresentado conforme art. 13, §1º da Resolução 018/2021 do TJES, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito (art. 40 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)